Tribunal: TJES
Processo: 0001212-55.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001212-55.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ENGELMIG ELETRICA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, com base na inércia do exequente após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis. O apelante sustenta inexistência de prescrição, alegando ausência de despacho judicial que determinasse a suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de suspensão do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 depende de despacho judicial para seu início; (ii) determinar se houve causa superveniente capaz de interromper a fluência do prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

Após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, que somente se interrompe com a efetiva citação ou constrição patrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação genérica do apelante, desacompanhada de demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, não é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A decisão anterior que condicionava o início da suspensão ao despacho judicial resta superada pela tese firmada no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, que vincula os órgãos do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/1980 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

Iniciado e transcorrido o prazo de suspensão sem a prática de ato útil à constrição ou à citação, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente.

A ausência de despacho judicial formalizando a suspensão não impede a fluência dos prazos previstos no art. 40 da LEF.

Cabe à Fazenda Pública demonstrar causa interruptiva da prescrição em sua primeira manifestação nos autos, sob pena de consumação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005600-97.2005.8.08.0011, rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

A propósito do tema, a orientação sufragada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que “
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens passíveis de penhora, restando assente que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente
” (TJES - Apelação Cível n.º 0005600-97.2005.8.08.0011; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Data: 12.08.2024).

No caso dos autos da execução fiscal (Processo n° 0000592-65.2005.8.08.0004), considerou-se a citação efetivada em
03/10/2005
como marco interruptivo da prescrição (fl. 12-v dos autos da execução fiscal), sobrevindo, em
24/10/2006
(fl. 59 dos autos da execução fiscal), pedido de suspensão do processo formulado pelo Município de Anchieta, por não ter conhecimento de bens para indicar à penhora, defluindo, daí, o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF.

Seguiu o feito executivo, desde então, sem que fossem localizados bens penhoráveis, razão pela qual não configurada causa superveniente capaz de interromper o curso da prescrição, consumada em
24/10/2012
, conforme bem destacado na sentença.

Por derradeiro, conquanto o apelante afirme que a prescrição intercorrente teria sido rejeitada na decisão de fls. 167/169 dos autos da ação de execução fiscal, noto que o entendimento proferido pelo MM. Juízo nessa decisão restou superado pelas teses firmadas no julgamento do REsp 1.340.553/RS. Isso porque, a decisão de fls. 167/169 consignou que “
embora o exequente tenha requerido a suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, não foi proferido despacho nesse sentido
”. No entanto, uma das teses vinculantes fixadas pelo STJ é justamente no sentido de que:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Assim, o prazo de suspensão já estava fluindo automaticamente desde
24/10/2006
- data em que o ente apelante informou não ter encontrado bens para indicar à penhora e requereu a suspensão do processo, o que, aliás, também foi deferido no despacho de fls. 61 dos autos da execução fiscal.

Não bastasse isso, é certo que o ente apelante não tangencia neste recurso de apelação, de forma concreta, alguma causa interruptiva da prescrição, limitando-se a suscitar em suas razões recursais tese genérica de inexistência de prescrição intercorrente.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão acerca da consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)